Tribunal: TJMT
Processo: 1000461-74.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000461-74.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KAMILA DE CASSIA HERVATIM DA SILVA - CPF: 012.306.231-40 (ADVOGADO), MOACYR LUCAS MAIA CARVALHO - CPF: 043.927.341-29 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MOACYR LUCAS MAIA CARVALHO - CPF: 043.927.341-29 (PACIENTE), KAMILA DE CASSIA HERVATIM DA SILVA - CPF: 012.306.231-40 (PACIENTE), KAMILA DE CASSIA HERVATIM DA SILVA - CPF: 012.306.231-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ADUZIDA A CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA EM PODER DO PACIENTE – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na maior reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na expressiva quantidade de droga apreendida em poder do paciente (85kg de maconha).

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente se o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Moacyr Lucas Maia Carvalho
, apontando como autoridade coatora o juiz da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.

Consoante já consignado à p. 19 (Id. 30174960):

“
(...) A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 31.10.2019, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, pois foi apreendido dentro do veículo por ele conduzido ‘alguns tabletes’ de substância entorpecente análoga à maconha.

Relata que o flagrante foi homologado e a prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, sob fundamento genérico e desprovido de elementos concretos dos autos, baseando-se exclusivamente na quantidade de entorpecente encontrada.

Reforça que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita na função de entregador, de modo que não se pode presumir que a sua liberdade é perniciosa à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Assim, afirma que não estão presentes os requisitos e pressupostos da prisão preventiva, tampouco a autoridade apontada como coatora fundamentou a necessidade da medida extrema, conforme preceitua o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor e, ao final, postula o trancamento da ação penal (pp. 3-7 – Id. 30084980; pp. 8-12 – Id. 30084995).

A impetração não veio acompanhada de documentos
” (Id. 30174960).

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
às pp. 19-20 (Id. 30174960).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações às pp. 26-32 (Id. 30634965).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(pp. 35-42 – Id. 33094995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020